Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726187-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍZA AMPARO MACHADO FILHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional. Provas. Depoimento de policiais. Coação moral irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa. Fração de redução da pena no tráfico privilegiado. Pena de multa. Princípio da identidade física do juiz. 1 - A nulidade por afronta ao princípio da identidade física do juiz, porque relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo à defesa que, se inexistente, não se a reconhece. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelo depoimento da primeira apelante na delegacia e demais provas dos autos. 3 – Não demonstrada a coação moral irresistível - que a primeira apelante levou substâncias entorpecentes para dentro do estabelecimento prisional, porque o companheiro estaria sendo ameaçado de morte por outros detentos em razão de dívida -, não é possível excluir a culpabilidade dela por inexigibilidade de conduta diversa. 4 - A fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado submete-se ao exame discricionário do julgador, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada (STF, RHC 133974, relator o e. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 07/02/2017). 5 - Se a quantidade e variedade das drogas foram consideradas para adotar fração maior referente a causa de aumento por infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional, descabido considerar o mesmo fato para aplicar fração intermediária para a causa de diminuição do tráfico privilegiado. A redução deve ser na fração máxima, pena de bis in idem. 6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. A hipossuficiência econômica também não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 7 – Apelações providas em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a ausência de provas acerca da autoria do crime. Aduz que a prova judicializada se ancorou apenas na oitiva dos agentes penitenciários, que afirmaram em juízo não terem visto a recorrente portando drogas. Invoca os princípios da não culpabilidade e do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência probatória) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030